Tribunal: TJES
Processo: 0000318-88.2020.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-88.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE GULARTE DO CARMO
RECORRIDO: ONILIA MARIA DA SILVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000318-88.2020.8.08.0064

RECTE.: MARIA JOSE GOULARTE DO CARMO

RECDO.: ONILIA MARIA DA SILVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO ENTRE VIZINHAS. FRATURA DE DEDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Onilia Maria da Silveira em face de Maria José Goularte do Carmo, aduzindo a requerente ser vizinha da ré. Informa que no dia 15/02/2017 a demandada a agrediu física e verbalmente, ocasionando lesões, principalmente no terceiro dedo da mão esquerda. Busca, assim, indenização a título de danos morais. A ré ofertou defesa às fls. 51/55, alegando basicamente que os insultos se iniciaram com a autora e seus filhos. A ré ofertou RI no ID 5920547, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5920550.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Assim sendo, julgo procedente os pedidos contidos na exordial, diante dos fatos das lesões comprovadas e não das ofensas existentes entre as partes, condenando a parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) com juros e correção monetária desde o efetivo pagamento dos valores, e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária a partir desta data. Extingue-se os autos com resolução de mérito de acordo com o artigo 487, inciso I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme consta dos autos, principalmente do termo de audiência de ID 5920546, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso que foi a requerida quem deu início à discussão entre as partes, causando danos à integridade física e moral da autora. Vale registrar que houve fratura de seu dedo, bem como gastos decorrentes do tratamento em si. Não verifico ser o caso de culpa concorrente, ou, ainda, de reação para revidar provocação, eis que a mesma fora, no mínimo, completamente desproporcional, haja vista que ocasionara lesão corporal na recorrida. Assim, correta a fixação do dano material no tocante ao efetivamente comprovado pela parte autora. Quanto ao dano moral, no caso em tela estamos diante de típico caso de responsabilidade subjetiva, verificando-se o dever reparatório tão somente quando se comprovar o dano, o nexo de causalidade e a conduta culposa – arts. 927, 186 e 187 do CC/02. A autora logrou êxito em demonstrar os requisitos ora mencionados, vez que o fato em si ultrapassou o mero aborrecimento, autorizando a indenização pleiteada. O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) me parece justo, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da sanção. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)